Tribunal: STF
Processo: RE 1571925
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO SOB FUNDAMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. FALÊNCIA DECRETADA. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. BENS DA FALIDA INSUSCETÍVEIS E INDISPONÍVEIS PARA USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. Embargos de terceiro. Cancelamento de constrição judicial sobre imóvel. Alegação de preenchimento dos requisitos para usucapião extraordinário. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a posse exercida pela autora desde 2001 é suficiente para a aquisição do imóvel por usucapião extraordinário, considerando a interrupção do prazo prescricional pela decretação de falência em 2004. III. Razões de Decidir. A decretação de falência interrompe a prescrição aquisitiva. Bens da massa falida indisponíveis e insuscetíveis de usucapião. 4. A autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para usucapião antes da decretação da falência, em 17 de maio de 2004. IV. Dispositivo e Tese. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decretação de falência interrompe a prescrição aquisitiva. 2. Os requisitos para usucapião devem ser preenchidos antes da decretação da falência. Legislação Citada: Código Civil, art. 1.238. Decreto Lei n. 7661/45, art. 47. Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 85, §11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1041952-56.2021.8.26.0114, Rel. Carlos Castilho Aguiar França, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024. STJ, REsp 1.680.357/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2017” (eDOC 11 – ID: 7014197e, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXIII; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decretação da falência não interrompe o prazo para aquisição da propriedade por usucapião.



    Narra-se que adquiriu a propriedade no ano de 2001, por contrato de compra e venda (...) e que (...) Sua posse se comprova através dos vários processos judiciais em que a recorrente ocupou o polo passivo ou ativo das demandas que tinham por objeto o imóvel (eDOC 14 – ID: 5f25f88c, p. 2).



    Alega-se que a decretação da falência da empresa recorrida no ano de 2004 apenas fora comunicada ao cartório de Registro de Imóveis pela síndica da massa falida no ano de 2023, efetuando o competente registro da constrição na matrícula. Afirma-se que o recorrente não tinha como saber ao longo desses vinte anos que o imóvel pertencia à massa falida, eis que não fora comunicada (eDOC 14 – ID: 5f25f88c, p. 2).



    Defende-se, assim, que subsiste o direito alegado à aquisição da propriedade do imóvel pela usucapião.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a decretação da falência da empresa recorrida interrompeu o transcurso do prazo da prescrição aquisitiva, motivo pelo qual a posse do imóvel não pode ser considerada para fins de usucapião. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O caso trata de embargos de terceiro, envolvendo bem imóvel de falida. O autor alega usucapião extraordinário incidente sobre bem de empresa falida. 



    De início, não há como acolher o pedido de dilação probatória realizado pela parte autora, pois o juiz é o destinatário das provas. A partir de seu prudente arbítrio e de maneira fundamentada, como no caso, tem condições de avaliar a pertinência e a relevância dos pedidos de produção de provas formulados. 



    Havendo provas suficientes para formar o convencimento, deve o julgamento ser proferido, aplicando-se a Teoria da Causa Madura. Incidentes à hipótese os preceitos estampados nos artigos 370 e 371 do CPC. 



    A questão posta nos autos é exclusivamente de direito. Assim, não há caracterização de cerceamento de defesa. A solução do caso se dá a partir de prova documental já juntada nos autos. 



    No mais, a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.



    (...)



    A tais razões de decidir, acrescente-se que analisando os autos é possível extrair que a autora alega que sua posse teve início no ano de 2001, porém em 17.05.2004 ocorreu decretação da quebra, data em que não haviam sido preenchidos os requisitos para usucapião extraordinário. 



    Anote-se que com a decretação da falência, a contagem da prescrição aquisitiva foi interrompida devido à indisponibilidade do bem. 



    Com a decretação da falência o imóvel passou a compor um único patrimônio afetado, de modo que a posse é perdida pela intervenção do Estado.



    (...)



    Desse modo, apesar da alegação da autora de que em 2001 iniciou sua posse no imóvel, a decretação da quebra impediu o cumprimento do lapso temporal necessário para o reconhecimento do usucapião do imóvel em seu favor” (eDOC 11 – ID: 7014197e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Usucapião especial urbana. Contrato de gaveta. Liquidação extrajudicial da instituição financeira. Interrupção do prazo. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF.I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1551903 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.07.2025 – grifo nosso)  



    “DIREITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. PEDIDO REIVINDICATÓRIO PREJUDICADO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1412771 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 7014197e, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente